Tribunal: TCU
Processo: 021.808/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1482023, modalidade Pregão e Uasg 771000 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de análises bromatológicas e microbiológicas específicas para gêneros alimentícios, a ser realizado por cinco profissionais de nível médio, com formação em técnico de alimentos, técnico em química ou técnico em química com ênfase em alimentos, sendo um exercendo a função de supervisor, e com fornecimento de materiais e equipamentos de proteção individual e insumos laboratoriais, instrumentos para a realização das análises, com a finalidade de certificar a qualidade e segurança dos gêneros alimentícios fornecidos pelo Sistema de Abastecimento da Marinha (SABM), com disponibilização de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 8548/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, reputar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante e à Diretoria de Abastecimento da Marinha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.808/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Diretoria de Abastecimento da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carlo Leonardo Fernandes Serpa (201195/OAB-RJ) e Isabela Bastos Araujo Serpa (209541/OAB-RJ), representando Laboratório de Alimentos, Assessoria M. Mattos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.